Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723737-32.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMAR SILVA DA COSTA APELADO: CONSELHO COMUNITARIO DE MULHERES DE SAMAMBAIA - COMUSA/DF, SELMA IOLANDA DE MATOS, UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - UNAC/DF, ANTONIO BATISTA DE MORAIS, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por ADEMAR SILVA DA COSTA contra a r. sentença exarada no ID 65375959, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de rescisão contratual proposta pelo apelante em desfavor de CONSELHO COMUNITARIO DE MULHERES DE SAMAMBAIA - COMUSA/DF, SELMA IOLANDA DE MATOS, UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - UNAC/DF, ANTONIO BATISTA DE MORAIS e ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA. No recurso de apelação interposto (ID 65375984), o autor argui preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova oral. Quanto ao mérito, assevera que, ao caso em exame, devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor e afirma que os réus não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado na inicial. Assevera que a ASSOCIAÇÃO PRÓ MORAR DO MOVIMENTO VIDA SAMAMBAIA – AMMVS encontra-se envolvida em atividades criminosas, objeto de investigação policial e de ação de improbidade administrativa, consoante os documentos anexados à petição recursal. Aduz que as rés CONSELHO COMUNITÁRIO DE MULHERES DE SAMAMBAIA – COMUSA/DF e SELMA IOLANDA DE MATOS, na contestação ofertada, reconheceram o recebimento de taxas associativas. Pondera que os pagamentos realizados não se referiam apenas a taxas administrativas. Com base nesses argumentos, o autor postula a cassação da r. sentença, para que seja deferida a oitiva de testemunhas e, em caráter subsidiário, a reforma do decisum, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Todavia, convém salientar que, em decisão saneadora (ID 65375954), foi acolhida parcialmente a prejudicial de prescrição em relação às parcelas vencidas até 12/12/2012. Não houve interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão, de forma que se encontra preclusa a questão relacionada ao reconhecimento da prescrição parcial da pretensão deduzida na inicial. Da análise dos documentos que instruem a petição inicial, em especial dos recibos constantes dos IDs 65375220 (p. 2) e 65375221, constata-se que os pagamentos comprovadamente realizados em favor da ré CONSELHO COMUNITARIO DE MULHERES DE SAMAMBAIA - COMUSA/DF, representada pela ré SELMA IOLANDA DE MATOS, foram efetivados anteriormente à data de 12/12/2012, o que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão de ressarcimento deduzida no recurso de apelação, porquanto acobertada pela prescrição reconhecida no primeiro grau de jurisdição, por decisão submetida aos efeitos da preclusão. Dessa forma, em um exame ainda sumário da questão, há possibilidade de que o recurso de apelação não seja conhecido em relação à pretensão recursal deduzida em desfavor das rés CONSELHO COMUNITÁRIO DE MULHERES DE SAMAMBAIA – COMUSA/DF e SELMA IOLANDA DE MATOS. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possibilidade de não conhecimento do recurso de apelação em relação à pretensão deduzida em relação às rés CONSELHO COMUNITÁRIO DE MULHERES DE SAMAMBAIA – COMUSA/DF e SELMA IOLANDA DE MATOS. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024 às 15:01:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora